Tribunal: STF
Processo: HC 190025
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que indeferiu o pedido de liminar no HC 594.058/SC.
    A impetração é inviável, no entanto. Isso porque o pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do HC 188.808/SC, de minha relatoria, que foi impetrado em favor do ora paciente e de duas corrés, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 
    Tanto naquele habeas corpus, quanto neste, a defesa postula o trancamento da ação penal ou revogação da prisão preventiva ou, ainda, a conversão do encarceramento pela prisão domiciliar.
    Embora tenha concedido a ordem, de ofício, apenas para converter a prisão preventiva por custódia domiciliar das corrés, por serem genitoras de crianças menores de 12 anos de idade, neguei seguimento àquela impetração por voltar-se contra decisão que indeferiu a liminar no mesmo HC 594.058/SC.
    Como se sabe, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: HC 117.304/SP, HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, todos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso.
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator